Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703815-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SORAIA MARIA PEREIRA GUALDA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 62593079, inadmitiu o recurso especial interposto por SORAIA MARIA PEREIRA GUALDA SANTOS, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 69772568) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2162222/PE (Tema 1.300), afetado para uniformização da controvérsia sobre “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Desse modo, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010